Tribunal: TJMT
Processo: 1022020-53.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022020-53.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MILTON CORREA DA COSTA NETO - CPF: 947.768.221-72 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - CPF: 870.179.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 531.818.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.227.210/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE PAIVA - CPF: 303.803.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), V P - MEDICAMENTOS - EIRELI - ME - CNPJ: 73.318.693/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES GUIMARAES - CPF: 627.209.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ALMEJADA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA MEIDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO E A LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS –
1.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL À ESPÉCIE – ART. 593, INC. II, DO CPP –
MANDAMUS
AO QUAL SE DÁ SEGUIMENTO, A FIM DE AFERIR A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE –
2.
DECISÃO DE SEQUESTRO QUE EXPÔS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO IMPETRANTE EM CRIME DE QUE RESULTA PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA – LEGALIDADE – ALEGADA A ORIGEM LÍCITA DAS QUANTIAS – IRRELEVÂNCIA – PREVISÃO ESPECÍFICA DO DECRETO-LEI N.º 3.240/1941 – AVENTADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DO IMPETRANTE E DOS INVESTIGADOS BENEFICIADOS COM O DESBLOQUEIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP –
3.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA MEDIDA ASSECURATÓRIA – INOCORRÊNCIA – TERMO NONAGESIMAL QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
4.
SUSTENTADA A IMPENHORABILIDADE LIMITADA DE PARTE DOS VALORES BLOQUEADOS – REQUERIDA A LIBERAÇÃO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, COM BASE NO ART. 833, INC. X, DO CPC – INDEFERIMENTO – CARÁTER ESSENCIAL DA IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR QUE A APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BLOQUEADA NÃO CONSISTE NA ÚNICA RESERVA MONETÁRIA DO INVESTIGADO –
5.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Ainda que o art. 5º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009 e o enunciado n.º 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do
mandamus
para defender que o ato judicial se encontra eivado de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder.

2.
A decisão que determinou o sequestro de valores embasou-se na existência de indícios capazes de implicar o possível envolvimento do impetrante na prática de crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, de modo que inexiste coação ilegal na indisponibilidade imposta com base no Decreto-Lei n.º 3.240/1941, o qual normatiza sistemática específica em que é irrelevante a eventual origem lícita da quantia sobre a qual recaiu a constrição; tampouco havendo falar em violação ao princípio da isonomia se, ao contrário do que se deu com os investigados beneficiados com o levantamento do bloqueio, a importância sequestrada do impetrante não é irrisória e tampouco detém natureza alimentar.

3.
O excesso de prazo na constrição de valores deve ser analisado à luz das peculiaridades da demanda, com observância do princípio da razoabilidade, o que significa dizer que o prazo estipulado no art. 2.º, §1.º, c/c art. 6.º, ambos do Decreto-Lei n.º 3.240/1941 não é peremptório, podendo ser flexibilizado a depender da complexidade da causa, assim como ocorre
in casu
, em que a investigação tramita em face de pelo menos 09 (nove) suspeitos e apura pluralidade de condutas voltadas à suposta prática de vultosas fraudes no âmbito de diversos processos licitatórios levados a efeito na Secretaria Municipal de Saúde da Capital/MT.

4.
A impenhorabilidade limitada da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos mantida em fundo de investimento depende de que o montante poupado constitua a única reserva monetária em nome do agente, o que não restou demonstrado no caso em apreço, a inviabilizar a liberação, ainda que parcial, dos valores sequestrados.

5.
Denegada a segurança.

IMPETRANTE:
MILTON CORREA DA COSTA NETO

IMPETRADO: EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
MILTON CORREA DA COSTA NETO
contra ato supostamente ilegal praticado nos autos da Medida Cautelar (PJe) n.º 1003463-86.2021.8.11.0042 pela MM.ª Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
indeferir
o pedido de revogação do sequestro de bens e valores formulado pelo ora impetrante
, embora o tenha deferido em relação aos outros investigados na mesma situação fático-processual.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o subscritor do
mandamus
alega, em síntese, que houve a instauração de inquérito policial para apuração de possíveis crimes contra a Administração Pública, no bojo do qual sobrevieram indícios de que, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, uma organização criminosa, com a justificativa de adquirir insumos para o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, entabulou contratos em caráter emergencial e mediante dispensa de licitação com diversas empresas fornecedoras de medicamentos, em tese, superestimando a quantidade de fármacos a serem adquiridos e, ainda, com preços superfaturados, a fim de causar prejuízo ao Erário.

Outrossim, pontua que os órgãos encarregados da persecução penal indigitaram a possibilidade de envolvimento do ora impetrante nos referidos delitos enquanto Secretário-Adjunto de Planejamento e Operações, uma vez que subscreveu formulários para solicitação de compra e/ou contratação de serviços beneficiando parte das empresas investigadas.

Aduz também que, nesse cenário, a autoridade impetrada determinou a proibição de acesso do impetrante à Secretaria Municipal de Saúde da Capital/MT e de contato com os demais investigados e servidores do aludido órgão, além do bloqueio das suas contas bancárias e aplicações financeiras até o limite de R$ 2.175.219,77 – este último determinado solidariamente com os outros investigados.

A respeito da coação ilegal a direito líquido e certo propriamente dita, sustenta a ocorrência de
violação ao princípio da isonomia
, na medida em que houve a superveniente revogação do aludido bloqueio em prol de outros dois investigados, e argumenta que a justificativa do juízo de que as quantias liberadas cuidam de crédito alimentar ou de montante irrisório, por si só, não seria hábil para diferenciar a situação dos investigados beneficiados em detrimento do valor de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) angariado de forma lícita pelo impetrante e bloqueado de sua conta; ao que acrescenta a tese de que, mesmo que se trate de reserva de capital aplicada em fundo de investimento, a importância possui natureza similar aos rendimentos da poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos, os quais são impenhoráveis, razão pela qual vindica a aplicação,
in casu
, da regra contida no
art. 580 do CPP
.

Em abono, alega a existência de
ofensa à garantia constitucional da duração razoável do processo
, na medida em que se encontra extrapolado o prazo nonagesimal a que alude o art. 2º, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.240/1941, sem que a ação penal tenha sido instaurada, mesmo com a apresentação de relatório da autoridade policial no respectivo inquérito há mais de setenta dias.

Com arrimo nesses argumentos, o impetrante invoca a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
e vindica a
concessão
liminar
da segurança
, a fim de que lhe sejam estendidos os efeitos da decisão que revogou a medida cautelar de sequestro de bens e valores em favor dos investigados
Luiz Antônio Pôssas de Carvalho
e
João Henrique Paiva
, com a subsequente liberação – ainda que parcial – dos valores sequestrados.
No mérito
, requer a ratificação da liminar eventualmente deferida,
concedendo-se
em definitivo
o
mandamus
.

A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e os documentos digitais registrados do ID 112183964 ao ID 112183974, posteriormente complementados com a documentação anexada do ID 112424494 ao ID 112425456.

O feito foi distribuído pelo critério de prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise liminar, após o que
indeferi

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, consoante se depreende da decisão disponível no ID 113572471.

As informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.º 19/2022-GAB (ID 115782467).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer encartado no ID 117263987, opinou pela
extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito
, ante a inadequação da via eleita, e, acaso processada a impetração, pela
denegação

da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre frisar que, neste caso concreto,
o ato acoimado de coator
, segundo o impetrante,
consiste no
indeferimento do pedido de revogação da decisão que determinou a cautelar de sequestro de bens e valores e a restituição da importância bloqueada
, de modo que
a
presente hipótese comporta a interposição de recurso
cabível, próprio
e
adequado
, especificamente os
embargos
previstos no
art. 130, inc. I, do Código de Processo Penal
ou, diante do
óbice previsto no art. 2.º, §2.º, do Decreto-Lei n.º 3.240/1941
e dadas as
conotações de definitividade do decisório objurgado
, por meio da
apelação criminal

de que trata o
art. 593, inc. II, do CPP
, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra,
admite-o
.

E, consoante pontuado por ocasião da análise liminar, a teor da regra disposta no
art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009
, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências,
não caberá o referido remédio constitucional em face
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

No mesmo sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Assim, seria o caso de não conhecer do presente
mandamus
, conforme se depreende do seguinte precedente:

“2. ‘
É incabível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que indefere o pleito de restituição dos bens sequestrados, porquanto é cabível a interposição de apelação, consoante previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal’
(AgInt no RMS n. 53.637/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)”.
(AgRg nos EDcl no RMS 65.833/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021) – Destaquei.

Mesmo porque, há sérias dúvidas quanto à observância ao prazo decadencial de
120 (cento e vinte) dias
que estipula o
art. 23 da Lei n.º 12.016/2009
, afinal, a suposta violação a direito líquido e certo me parece ter ocorrido com a decretação do sequestro e não com o indeferimento do respectivo pedido de revogação, sendo que o documento digital registrado no ID 112425456 atesta que a decisão que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias do impetrante foi proferida em
07/06/2021
, ou seja,
mais de 06 (seis) meses antes da impetração
.

Por outro lado, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que é possível a
análise do
mandado de segurança,

por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, em
hipóteses excepcionais
, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de
patente

ilegalidade
,
manifesta

teratologia
,
flagrante

arbitrariedade
e/ou
abuso de poder
, capazes de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Sobre o tema, já assentou e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1. Em face do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais
, tais como
decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
à parte impetrante
”.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.

No mesmo diapasão sedimentou-se o entendimento do e.
TJMT
:

“
Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal,
salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”.
(N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.

Portanto,
com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.º, inc. LXIX, da Constituição Federal, passo a examinar o mérito da ação mandamental e a analisar se realmente procede a alardeada existência de
coação ilegal
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

mandado de segurança
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
o
direito líquido e certo
da parte impetrante.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto
, o impetrante alega que, ao indeferir o pedido de levantamento do sequestro da quantia mantida por ele em aplicações financeiras, no importe de cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
a autoridade impetrada teria violado as garantias da isonomia e equidade processuais que lhe são asseguradas
, em inobservância ao art. 580 do CPP, pois houve o deferimento de idêntico pedido em prol de outros dois investigados que se encontrariam na mesma situação fática; ao que agrega a tese de
excesso de prazo na constrição dos valores
, os quais foram bloqueados há mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha se iniciado a ação penal, extrapolando-se assim o limite previsto no art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 3.240/1941, tudo a ensejar a revogação da cautelar patrimonial.

Em que pese o inconformismo do impetrante,
a
segurança
deve ser
denegada
.

Com efeito, extrai-se da decisão que decretou o sequestro que o impetrante é investigado no âmbito do Inquérito Policial n.º 014/2020/DECCOR pelo seu
suposto envolvimento na prática do crime de organização criminosa e crimes contra a Administração Pública
, pois, na condição de Secretário-Adjunto de Planejamento e Operações da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, no bojo dos
processos de dispensa de licitação n.º 47.201/2020 e n.º 48.999/2020
, aproveitando-se da situação pandêmica,
teria concorrido para o desvio de recursos públicos
,

mediante a contratação emergencial das empresas Inovamed Comércio de Medicamento LTDA. e V.P. Medicamentos EIRELI, voltada à aquisição de fármacos em
quantidade superestimada
, a
preços superfaturados
e/ou
fora da abrangência da justificativa da dispensa licitatória
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da decisão que decretou a medida constritiva, especificamente no que concerne à possível participação do ora impetrante nos atos ilícitos,
in verbis
:

“No que se refere ao investigado
MILTON CORREA DA COSTA NETO
, afirmam os Representantes que
na condição de Secretário Adjunto de Planejamento e subscritor das solicitações de compra que instauraram os procedimentos em investigação, sua atuação denotaria o dolo do investigado
. Apontou, ainda, considerando
a sua assinatura nas solicitações de compra, que teria havido a atuação direta do investigado
,
notadamente em relação ao superdimensionamento das aquisições e na aquisição de medicamento não utilizado no tratamento da doença COVID-19
, a qual foi utilizada como justificativa para a dispensa de licitação. Sustentam que, a verificação da
proximidade das aquisições
, do
excesso de demanda
e do
sobrepreço dos materiais
, são
elementos que indicariam o dolo na atuação do agente, o que denotaria a suposta prática dos Crimes de Organização Criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), Peculato (art. 312 do CP)
e Dispensa Irregular de Licitação (art. 89, da Lei 8.666/93). (...). Consta da representação que LUIZ ANTÔNIO POSSAS DE CARVALHO, na condição Secretário Municipal de Saúde à época, em comunhão de esforços com os Secretários Adjuntos JOÃO HENRIQUE PAIVA,
MILTON CORREA DA COSTA NETO
e LUIZ GUSTAVO RABONI, e a servidora Pública HELLEN CRISTINA DA SILVA,
teriam, em tese, constituído e integrado Organização Criminosa e praticado Peculato nos procedimentos de dispensa de licitação nº 48.999/2020, 47.201/2020 e 47.675/2020
. Diante disso, a considerar a prática de atos administrativos que indicariam uma mesma contextualização fática em datas muito próximas, bem como a
ocorrência de aquisições de bens pela Administração Pública em quantidades totalmente desconexas com a realidade prática e, ainda, a averiguação de perecimento dos bens adquiridos em excesso, a ocorrência de sobrepreço e a inserção de produtos não condizentes com a justificativa posta para dispensa o certamente licitatório, denotariam o dolo nas condutas dos investigados
. Portanto, de acordo com essa premissa estabelecida, entendem a Polícia Judiciária Civil e o Ministério Público que
os representados incorreram na prática de crimes com o objetivo de promover o desvio de recursos públicos
. Ressurge dos autos que o Inquérito Policial nº 014/2020 foi instaurado na Delegacia Especializada de Combate à Corrupção objetivando a investigação de fatos tidos como ilícitos praticados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, tendo por referência os Processos de Dispensa de Licitação nº 48.999/2020, 47.201/2020 e 47.675/2020, firmados pela Administração Pública com as empresas VP MEDICAMENTOS, INOVAMED e MT PHARMACY, respectivamente. Verifica-se que as contratações em investigação foram realizadas por Procedimentos de Dispensa de Licitação mediante justificativa para atendimento de situação emergencial para o combate à COVID-19. (...). Em síntese, sustentam os investigadores que
os elementos até então desvelados, demonstraria, em tese, o funcionamento de uma Organização Criminosa estruturada no seio da Secretaria Municipal de Saúde para operacionalização um esquema de desvio de dinheiro público, por meio da prática reiterada de ilícitos em certames licitatórios e contratos do órgão municipal, aproveitando-se do contexto de pandemia causada pela COVID-19 e da facilidade de contratação resultante das dispensas de licitação autorizadas em situações emergenciais
. Deste modo, as apurações apontam para a ocorrência de
irregularidades e ilegalidades nos procedimentos de dispensa de licitação, evidenciados na ocorrência de demanda fabricada, sobrepreço dos valores pagos, inserção de materiais fora da abrangência da justificativa da dispensa, cujo objetivo seria promover desvios de recursos
. (...).
Revela-se, portanto, do que consta produzido, a ‘falta de zelo consciente’ em desfavor do interesse público
, ocasionando
intencionalmente
uma série de irregularidades e ilegalidades que, diante da facilidade proporcionada pela pandemia da COVID-19, através das dispensas de licitação,
acabaram por ocasionar lesão de expressa monta em face do erário
. (...). O suposto esquema, segundo relatos dos representantes,
funcionava de um modo geral, da seguinte maneira: em um primeiro momento, cria-se uma demanda por produtos totalmente fora da realidade, ocasionando a aquisição de medicamentos em excesso, o que, por consequência, irá incorrer em descarte desses materiais diante do vencimento do prazo de validade; após isso, consta que os Mapas de Apuração de Preços seriam eivados de irregularidades, a considerar que orçamentos foram juntados aos procedimentos antes da solicitação de cotação ou, ainda, após a expedição de notas fiscais; com a celebração dos contratos, verificou-se a ocorrência de sobrepreço, o que teria sido apurado mediante o pagamento realizado em comparação ao maior preço constante do painel de preços; inserção de materiais nos procedimentos não condizentes com a justificativa de dispensa de licitação por situação emergencial
. (...). Nesse esteio,
a medida assecuratória de cunho patrimonial visa garantir o ressarcimento pelo prejuízo decorrente da prática criminosa que é estipulada em R$ 2.175.219,77 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), referente a totalidade dos contratos investigados
. (...). Nos casos da criminalidade vinculada à corrupção e ao desvio de dinheiro público, tais medidas ganham papel de destaque, uma vez que,
em casos como este, qualquer providência penal sem a efetiva recuperação dos valores desviados e o ressarcimento ao erário, revelar-se-ia inócua
, a considerar as cifras milionárias comumente tratadas em casos de desvio de verbas públicas. A par das medidas assecuratórias existentes no Código de Processo Penal,
o Decreto-Lei n. 3.240/41 estabelece um regime específico para o que denomina sequestro de bens de pessoa acusada do cometimento de crime que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, nos seguintes termos
: (...). No caso em pauta,
as imputações em desfavor dos investigados dão conta de prejuízo ao erário da quantia total de em R$ 2.175.219,77
(dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos),
sendo que parte dele já foi experimentado pela Fazenda Pública
. (...). Posto isto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO O PEDIDO
para, com fundamento no
art. 1º do Decreto-Lei nº 3.240/41
,
DETERMINAR O BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES, via SISBAJUD, nos seguintes termos: Até o limite de em R$ 2.175.219,77
(dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), em face de: LUIZ ANTÔNIO POSSAS DE CARVALHO – CPF nº 109.063.201-00; JOÃO HENRIQUE PAIVA – CPF nº 303.803.321-91;
MILTON CORREA DA COSTA NETO
– CPF nº 947.768.221-72; LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA – CPF nº 870.179.701-87; e, HELLEN CRISTINA DA SILVA – CPF nº 531.818.241-00. (...)”.
(ID 112425456) – Grifei.

Diante disso, conquanto o impetrante alegue que
os valores bloqueados foram adquiridos por ele de forma lícita e não guardariam relação com as infrações penais que lhe são imputadas
, é certo que, ainda assim, inexiste ilegalidade na medida cautelar de sequestro, uma vez que a constrição foi imposta com base no art. 1.º do Decreto-Lei n.º 3.240/1941, ante a existência de
indícios de que ele teria concorrido para a prática de crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública
.

Como se sabe,

o

sequestro
consiste em medida assecuratória de natureza patrimonial
que, via de regra,
recai sobre bens ou valores adquiridos pelo investigado ou acusado com os
proventos da infração
e que pode incidir sobre bens móveis e imóveis, ainda que em poder de terceiros, fundando-se no
interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens como efeito da condenação (confisco)
e no interesse privado do ofendido na reparação do dano causado pelo delito; ou seja,
visa assegurar a indisponibilidade dos ganhos adquiridos pelo agente com o proveito extraído do crime
, permitindo, assim, a
operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado
[art. 91 do CP].

Por outro lado, tratando-se
especificamente
do
sequestro previsto pelo

Decreto-Lei n.º 3.240/1941
, que disciplina o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública e
utilizado pelo juízo
a quo
para fundamentar a imposição da cautela
in casu
, mostra-se
dispensável a exigência de que os bens sequestrados sejam decorrentes da prática criminosa, sendo assim irrelevante a origem dos valores que sofrerão a constrição
– ao contrário da previsão geral contida no CPP [art. 125 e ss.].

Por oportuno, transcrevo a lição de
Eugênio PACELLI
:

“Cumpre registrar, ainda,
o sequestro previsto no Decreto-lei nº 3.240/41
, para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública. Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-lei,
tem-se a não exigência de tratar-se de bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro previsto no art. 125, do CPP)
. Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado.
Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis ou imóveis
. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça entende eu
o referido Decreto é norma especial em relação ao art. 125, do Código de Processo Penal
, não tendo sido por ele revogado, já que
constitui específico meio acautelatório de ressarcimento da Fazenda Pública
, em relação a crimes contra ela praticados
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 243).

Na hipótese, reitere-se que as decisões em que se decretou o sequestro de valores e em que se indeferiu a revogação da medida assecuratória – seja nos respectivos relatórios, seja nas fundamentações em si – consignam expressamente os
indícios de que o impetrante, supostamente imbuído do dolo de desviar recursos públicos e de causar prejuízo ao Erário Municipal, teria participado de forma direta dos delitos de peculato e de organização criminosa
ao subscrever, nos certames de dispensa licitatória n.º 47.201/2020 e n.º 48.999/2020, as solicitações de insumos, em tese, superfaturados, superdimensionados e fora de abrangência da justificativa da dispensa.

Destarte, e tendo em vista a
potencial necessidade de ressarcimento do dano ocasionado à coisa pública
, mostra-se
irrelevante a eventual origem lícita dos valores constritos
.

Nesse sentido, colho o precedente do e.
STJ
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SEQUESTRO DE BENS. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA ASSECURATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
INDÍCIOS VEEMENTES DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DO SEQUESTRO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. (...).
3.
Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que não houve a revogação do Decreto-Lei n. 3.240/1941 pelo Código de Processo Penal
, ratificando que o sequestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por
crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública tem sistemática própria, podendo recair sobre todo o patrimônio dos acusados
.
4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no RMS 29.943/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/07/2014) – Grifei.

Com relação à tese defensiva sustentando a ocorrência,
in casu
, de
ofensa ao princípio da isonomia
, uma vez que o juízo
a quo
deferiu
o pedido de revogação da medida de sequestro decretada em face dos investigados
Luiz Antônio Pôssas de Carvalho
e
João Henrique Paiva
, todavia,
indeferiu
idêntico requerimento formulado pelo ora impetrante, em alegada inobservância à regra do art. 580 do CPP, friso que
o argumento não dá azo à concessão da ordem
.

Isto porque, ao que verte da prova pré-constituída,
o impetrante
não
se encontra na mesma situação fático-processual que os investigados beneficiados com o desbloqueio de valores
, de modo que não devem ser estendidos àquele os fundamentos que justificaram o levantamento da constrição em favor destes.

Deveras, extrai-se da decisão coligida no ID 112183964, que, após o protocolo do sequestro junto aos Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, houve o bloqueio na conta corrente do increpado
Luiz Antônio Possas de Carvalho
de
R$ 12,39
(doze reais e trinta e nove centavos),
quantia ínfima
em relação ao valor estipulado à título de dano causado ao Município de Cuiabá; ou seja,
não tendo sido localizado lastro para suportar eventual reparação ao Erário
, o juízo
a quo
entendeu pela
ineficácia da medida empreendida em face do investigado em questão
, motivo pelo qual
deferiu o desbloqueio do irrisório montante
.

Quanto aos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do investigado
João Henrique Paiva
, os quais totalizavam o montante de

R$ 35.287,77
(trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), a MM.ª Magistrada singular, mediante análise dos documentos coligidos aos autos originários, entendeu que a quantia constrita, além de
proveniente dos vencimentos mensais do agente, detém natureza impenhorável
, nos termos do art. 833 do CPC, porquanto
não excede o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
, voltando-se, pois, à manutenção do mínimo necessário ao sustento do investigado e de sua família, tanto é que, ao que consta do
decisum
,
o crédito salarial do increpado equivale, proporcionalmente, a cerca de 1/3 (um terço) do valor total sequestrado
.

A
situação do impetrante, porém,
apresenta-se nitidamente distinta
, haja vista que, conforme consta das decisões de 1.ª instância,
o montante bloqueado em aplicação financeira de sua titularidade supera R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
, quantia que se apresenta
longe de irrisória
, ao passo que
inexistem demonstrativos nos autos de que tais valores consubstanciam verba de natureza alimentar ou detenham caráter impenhorável
, mesmo porque encontravam-se depositados em um fundo de investimentos, tratando-se, pois, de
reserva de capital
.

A propósito, colho os excertos da decisão do d. juízo
a quo
que negou provimento aos embargos de declarações opostos pelo ora impetrante em face do
decisum
que indeferiu o desbloqueio pecuniário,
in verbis
:

“Contudo, ressalto que,
em relação ao investigado LUIZ ANTÔNIO, foi determinado o desbloqueio em razão de se tratar de quantia ínfima (R$ 12,39)
em relação ao valor estipulado à título de reparação de danos ao Município de Cuiabá.
O valor bloqueado nas contas bancárias de MILTON, por sua vez, é superior a 800 (oitocentos) mil reais
. Ainda, no caso do
investigado JOÃO HENRIQUE PAIVA, foi

constatado por este Juízo que se tratava de verba alimentar, necessária à manutenção do seu mínimo existencial
. A defesa alega, portanto, que os valores bloqueados, embora sejam consideráveis, tratam-se também de verbas alimentares, pois, teriam sido auferidos anteriormente por meio do exercício de sua profissão como médico. Em que pese o investigado tenha juntado as suas respectivas declarações de imposto de renda e holerites, comprovando que recebe salário da Prefeitura Municipal de Cuiabá, além de perceber lucros da empresa HISMET HIG

SEG MED TRABALHO LTDA,
a quantia bloqueada de sua conta bancária não demonstra que os valores vultosos se tratavam de verba alimentar indispensável à subsistência de sua família. Destaca-se que está se falando de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), os quais estavam depositados em uma conta de investimentos (XP investimentos), sendo este mais um fato que não aponta para o caráter alimentar da quantia, e sim que se tratava de uma reserva de capital
. Conforme
o próprio investigado menciona em sua peça defensiva, os valores apreendidos teriam sido auferidos ao longo dos anos
em que trabalhou como médico junto a Secretaria Municipal de Saúde, além dos atendimentos realizados em clínica particular,
não tendo sido, portanto, utilizados para sua manutenção ou de sua família. Diante disso, resulta claro que não se trata de verba alimentar, sendo o montante passível de sequestro
”
. (ID 112183965 - Pág. 8/9) – Grifei.

No mesmo sentido é o teor das
informações
prestadas pela d. autoridade impetrada nestes autos mandamentais
,
in verbis
:

“Nesse sentido, impende ressaltar que
determinei o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas bancárias do investigado LUIZ ANTÔNIO POSSAS
, diante da ineficácia as medida,
por se tratar de valor ínfimo (R$ 12,39)
em relação ao valor estipulado à título de reparação de danos ao Município de Cuiabá
. No que diz respeito ao
investigado JOÃO HENRIQUE, determinei o desbloqueio do valor de R$ 35.287,77 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos),
uma vez que se tratava de verba alimentar
,
necessária à manutenção do seu mínimo existencial e que não excedia a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, tornando-se imperativo o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia
. Por outro lado, em relação ao Paciente
MILTON tem-se que o valor bloqueado é de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), os quais estavam depositados em uma conta de investimentos (XP investimentos)
. Ademais,
o próprio investigado esclareceu que os valores bloqueados teriam sido auferidos ao longo dos anos em que trabalhou como médico junto a Secretaria Municipal de Saúde, além dos atendimentos realizados em clínica particular, o que denota que não se trata de verba alimentar indispensável à subsistência de sua família, mas sim de uma reserva de capital, portanto possível de sequestro
. Dessa forma, verifica-se que o Paciente não se encontra em situação fático-processual aos investigados JOÃO HENRIQUE e ANTÔNIO POSSAS (...)”
. (
Sic –
ID 115782467) – Destaquei.

Destarte,
não se verificando a similitude no plano fático entre as situações processuais
nas quais se encontram o impetrante e os outros dois investigados agraciados com a revogação do sequestro,
não há falar, tal qual se pretende, em violação ao princípio da isonomia
ou em ofensa ao preceito contido no art. 580 do Código de Processo Penal.

Com relação à tese de
excesso de prazo na medida assecuratória
e ao argumento de que a duração do sequestro ultrapassa o limite nonagesimal previsto pelo
art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.240/1941
sem que haja tido início a ação penal [não obstante já exista relatório da autoridade policial nos autos], entendo que tais assertivas
tampouco dão azo à concessão da segurança e ao desbloqueio dos valores
.

Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 2.º, §1.º, c/c art. 6.º, ambos do Decreto-Lei n.º 3.240/1941
não é peremptório
e
eventual excesso na manutenção da medida constritiva e delonga para a deflagração da ação penal devem ser analisados casuisticamente, levando-se em consideração a complexidade da demanda
.

Dito de outra forma, à luz do princípio da razoabilidade,
não há violação à direito líquido e certo se o atraso estiver justificado pelas peculiaridades do caso concreto
, consoante se infere dos judiciosos precedentes a seguir colacionados:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SEQUESTRO DE BENS DE PESSOAS INDICIADAS POR CRIMES QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NO DECRETO-LEI N.º 3.240/41. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA AJUIZAR A AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PLURALIDADE DE AUTORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes resultaram em prejuízo para a Fazenda Pública, buscando indenizar os cofres públicos dos danos causados pelos delitos.
2. Embora a teor do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 3.240/41, a ação penal deverá ter início dentro de noventa dias contados da decretação da medida, segundo já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, o atraso no encerramento das diligências deve ser analisado conforme as peculiaridades de cada procedimento
.
Não há violação à direito líquido e certo se o atraso foi justificado as peculiaridades da causa, como no caso, que se revela complexa e com pluralidade de autores.

3. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a alegação de excesso de prazo na medida assecuratória resta superada após o início da ação penal. 4. Recurso desprovido”.
(RMS 29.253/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
SEQUESTRO DE BENS. CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA.

ABRANGÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao que se tem, são muitos os elementos indicativos de possíveis delitos em prejuízo à Fazenda Pública, daí porque não há falar em não cabimento de sequestro com base no Decreto-Lei nº 3.240/41.
2.
O excesso de prazo na constrição de valores, assim como a abrangência da medida, devem ser analisados à luz das peculiaridades da demanda com observância do princípio da razoabilidade
. 3. No caso, a decisão que determinou o sequestro de bens de maneira devidamente fundamentada não ofende direito líquido e certo dos recorrentes, notadamente se se levar em conta a complexidade da causa.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no RMS 54.777/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018) – Destaquei.

In casu
, o sequestro foi decretado pelo juízo
a quo
em
07/06/2021
(ID 112425456 - Pág. 47), portanto,
há cerca de 10 (dez) meses
, e, embora se verifique, em alguma medida, relativo elastério por parte do órgão acusador, visto que o relatório da autoridade policial foi apresentado em
21/09/2021
, ainda não se vislumbra, ao menos por ora, o alardeado excesso capaz de ensejar o levantamento da medida assecuratória, diante da
elevada complexidade da causa
, que tramita em face de
pelo menos
09 (nove) investigados
, suspeitos de
pluralidade de condutas
de que teriam resultado
vultosas fraudes
no âmbito de
diversos processos licitatórios
levados a efeito na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT
, o que certamente justifica a flexibilização do prazo nonagesimal estipulado pelo Decreto-Lei n.º 3.240/1941.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa o
TRF-3
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DADOS CONCRETOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
SEGURANÇA DENEGADA. 1. (...).
3. A duração das medidas constritivas deve ser aferida caso a caso, por critérios de razoabilidade e levando em conta a particularidade de cada caso
. 4.Existem indícios veementes da prática dos delitos indicados pela autoridade policial e pelo Ministério Público Federal e de que seus autores são as pessoas nominadas na representação. 5. A medida de sequestro foi decretada tendo como fundamento o conjunto das operações do grupo consideradas suspeitas, seja como crimes antecedentes, seja como operações de lavagem de dinheiro. 6. (...).
8.
Não deixo de constatar certa lentidão na conclusão dessas investigações, mas, em razão da complexidade do caso, não vislumbro ainda o excesso capaz de determinar o levantamento das medidas
. 9. Importante ressaltar que já houve o levantamento do bloqueio/restrição que pendia sobre parcela dos bens dos impetrantes.
10. Diante da complexidade do caso, as medidas assecuratórias estão plenamente justificadas
. 11. Denego a segurança”.
(TRF-3 - MS: 00200636520164030000 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Data de Julgamento: 27/03/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: eDJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2017) – Grifei.

Além disso, tem-se que, mesmo em sede do inquérito,
o juízo
a quo
vem analisando diversos pedidos de revogação de sequestro formulados pelos investigados
,
inclusive levantando determinados bloqueios a depender da situação de cada increpado
, em diligente exercício de sua jurisdição cautelar, de modo a corroborar a inexistência de afronta ao princípio da razoabilidade.

Subsidiariamente
, o impetrante alega que, ainda que se considere que os seus valores bloqueados constituem
reserva de capital
– e
não verba de natureza alimentar
–, a atual jurisprudência pátria consideraria que
aplicações em fundos de investimento, ao menos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, possuem natureza similar às quantias depositadas em caderneta poupança no mesmo limite
, de modo que seriam
igualmente impenhoráveis
, nos termos do
art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil
, motivo por que
requer a liberação parcial do montante sequestrado
, no importe de
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
.

Todavia,
a tese subsidiária tampouco comporta acolhimento
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que a
impenhorabilidade limitada da poupança alcança também outras aplicações financeiras no idêntico limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
, é certo que tal garantia detém como
escopo proteger os devedores de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência e a de sua família
, razão pela qual é
assegurada apenas nos casos em que a quantia poupada constitua a sua
única reserva monetária
.

Aliás, tal ressalva consta inclusive do paradigma trazido à baila pelo próprio impetrante na petição inicial (ID 112183952 - Pág. 13).

Por apego à clareza, transcrevo outros julgados do e. Tribunal da Cidadania no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL
PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que
a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos
, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial.
3. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) – Grifei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA CASA BANCÁRIA.
1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos
,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).
(...).”
(AgInt no REsp 1912863/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021) – Destaquei.

Analisando as decisões colacionadas à prova pré-constituída, depreende-se que
foram bloqueados do impetrante cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) aplicados por ele em fundo de investimento
(XP Investimentos).

Por outro lado, não se logrou demonstrar que parte do referido montante, especificamente os R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) ora almejados, possuem natureza alimentar ou essencial à subsistência do investigado, até porque, infere-se das declarações do Imposto de Renda relativas aos anos-exercício de 2020 e 2021 que
o impetrante possui diversos outros investimentos
, a exemplo de
lote
e de
bens imóveis nesta Capital/MT e na cidade do Rio de Janeiro/RJ
; de
contas-poupança
; de
aplicações em Renda Fixa junto a instituição bancária
; além de
saldo em conta corrente
(ID 112183966 e ID 112183967).

Em suma
, considerando que
os valores constritos em desfavor do impetrante
não
se afiguram irrisórios e
não
detêm natureza alimentar
,
tampouco
se revestem de impenhorabilidade, ainda que parcial
, e havendo
indícios de envolvimento por parte dele em crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública
, a indisponibilidade decretada pela autoridade impetrada
não configura coação ilegal ao seu direito líquido e certo
, a obstar a concessão da presente segurança e o desbloqueio da quantia sequestrada.

Por fim
, consigne-se que, à luz da
necessidade de garantir o ressarcimento ao Erário em caso de eventual condenação do impetrante
,
o sequestro de bens ainda interessa ao processo

[art. 118 do CPP], o que também inviabiliza o levantamento da sua indisponibilidade.

Nesse sentido, colho o judicioso aresto do e.
TJDFT
:

“As medidas assecuratórias de
sequestro
, arresto e indisponibilidade de bens, direitos e valores
devem ser revogadas quando transitar em julgado a sentença que julgar extinta a punibilidade do réu ou absolvê-lo da imputação pelo crime que justificou as cautelares
(artigos 131, III, e 141 do Código de Processo Penal).
Se não ocorreu o trânsito em julgado e
comprovado que os bens e valores ainda interessam ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal), mantém-se a indisponibilidade, pois a finalidade de tais medidas é garantir a reparação do dano causado pelo delito
e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime
. Apelação desprovida”.
(TJDFT –
Acórdão 1235815, 07278063320198070001, Relator Des. MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJe: 18/3/2020). – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022